Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CREDOR. DESNECESSIDADE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. NÃO FIXADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERMITIDA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado.
2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido, somente perdendo a eficácia em caso de decisão em sentido diverso.
3. A inversão do onus probandi (art. 6o, VIII, CDC), depende da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação, ausentes no caso.
4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O autora é servidor pública do Distrito Federal, sendo que seu regime jurídico é disciplinado pela Lei Complementar no 840/2011. O art. 116, §§ 1o e 2o da referida Lei, dispõe que sobre a remuneração do servidor pode haver desconto por consignação em folha de pagamento, limitado ao teto de 45% da remuneração ou subsídio, conforme alteração legislativa mais recente. No caso concreto, não se verifica ilegalidade no que se refere ao desconto de empréstimo consignado.
6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos Tema 1.085, firmou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
7. Cédulas de Crédito Bancário são regidas por legislação especial (Lei 10.931/2004) e dentre os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário, previstos no artigo 29 da Lei 10.931/2004, não consta a obrigatoriedade de assinatura do credor ou de duas testemunhas, razão pela qual a sua ausência não enseja nulidade do título.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001.
9. Afastou-se as preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios recursais fixados.